Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704959-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HEMMERSON MIRANDA RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTO. PRECLUSÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. APURAÇÃO VALORES. COBRANÇA. EFETIVA NECESSIDADE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DEVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO. INÉRCIA DO RÉU. 1. Revela-se incabível a renovação de argumento que já foi objeto decisão pretérita, sem a devida interposição de recurso no momento oportuno, operando-se a preclusão. 2. No caso concreto, a liquidação de sentença teve por objeto a verificação, mediante perícia especializada, dos procedimentos e produtos utilizados que possuem ou não cobertura pelo plano de saúde, bem como a efetiva necessidade destes, de modo a se apurar os valores efetivamente devidos pelo réu agravante em favor do hospital credor. 3. Comprovada a efetiva necessidade dos materiais e/ou procedimentos, bem como a recusa de pagamento pelo plano de saúde, reputa-se correto o valor homologado pelo Juízo de origem, não havendo que se falar, ainda, em suposição ou estimativa de gastos realizados. 4. Não prospera o argumento de que não poderia se basear a perícia em documentos apócrifos e produzidos unilateralmente, uma vez que restou previamente decidido nos autos que a perícia seria realizada e teria como parâmetros os documentos colacionados aos autos, mantendo-se o réu agravante inerte quanto ao comando judicial. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não há se falar em preclusão, porque o caso não se enquadra em qualquer hipótese do agravo de instrumento; e b) artigos 509, 510 e 511, todos do CPC, sustentando que não cabe a liquidação por arbitramento, mas sim, por procedimento ordinário. Ressalta que não há como realizar a referida apuração com base em documentos apócrifos e produzidos unilateralmente pela recorrida. Defende, ainda, que não há confirmação a respeito dos termos de cobertura do plano de saúde, bem como a real necessidade dos materiais e procedimentos empregados no tratamento da paciente. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Antonio Feres Paixão, OAB/DF 53.701 (ID 49085763). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro (ID 48168042), apresentou o comprovante de pagamento sem o código da GRU, a fim de viabilizar a demonstração do efetivo pagamento (ID 48341777). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/9/2022. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o apelo não deveria subir quanto à indigitada ofensa aos artigos 509, 510, e 511, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47165014): “(...) Inicialmente, não conheço das alegações atinentes à impossibilidade da perícia ser realizada por arbitramento e, consequentemente, de inobservância ao decidido no anterior processo de liquidação que foi extinto. Com efeito, apesar de haver sentença de extinção sem mérito no procedimento de liquidação por arbitramento ajuizado anteriormente, compulsado os autos de origem é possível verificar que já houve impugnação pelo réu agravante quanto ao ponto, tendo alegado que a liquidação deveria ser realizada de outro modo, vide ID 118472035. Nesse passo, houve decisão que rejeitou referida impugnação e que destacou que o acórdão exequendo havia determinado expressamente a liquidação por arbitramento (ID 121801926). (...) Após acolhimento parcial de embargos de declaração (Decisão ID 123593443), houve certidão e despacho quanto à preclusão da decisão. Logo, revela-se incabível a renovação do argumento quanto à inadequação da liquidação por arbitramento, não prosperando, igualmente, a alegação de inobservância ao decidido no processo anterior. (...) A quantia homologada decorre da relação de materiais especiais (OPME), conforme ID 111772741, p. 3 (autos de origem), cujo pagamento foi recusado pelo plano de saúde. (...) Assim, ao contrário do defendido pelo réu agravante, a questão prescinde da confirmação dos termos de cobertura do plano de saúde, uma vez que confirmada a recusa formal na cobertura de itens utilizados. Quanto à necessidade do emprego de tais materiais, o laudo pericial (ID 136702354 – autos de origem) restou claro acerca da adequação de seu uso (...) Destaque-se que não prospera o argumento de que não poderia se basear a perícia em documentos apócrifos e produzidos unilateralmente, uma vez que a já mencionada decisão ID 121801926 destacou claramente que a perícia seria realizada e teria como parâmetros os documentos colacionados aos autos, tendo sido o réu agravante intimado para juntar documentos ou pareceres (ID 114995475), contudo, limitou-se a defender a impossibilidade de liquidação por arbitramento, requerendo a extinção do feito, conforme impugnação ID 118472035.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.015 do CPC, uma vez que o órgão julgador assentou: “Com efeito, apesar de haver sentença de extinção sem mérito no procedimento de liquidação por arbitramento ajuizado anteriormente, compulsado os autos de origem é possível verificar que já houve impugnação pelo réu agravante quanto ao ponto, tendo alegado que a liquidação deveria ser realizada de outro modo, vide ID 118472035. Nesse passo, houve decisão que rejeitou referida impugnação e que destacou que o acórdão exequendo havia determinado expressamente a liquidação por arbitramento (ID 121801926) (...). Após acolhimento parcial de embargos de declaração (Decisão ID 123593443), houve certidão e despacho quanto à preclusão da decisão. Logo, revela-se incabível a renovação do argumento quanto à inadequação da liquidação por arbitramento, não prosperando, igualmente, a alegação de inobservância ao decidido no processo anterior” (ID 47165014). Para infirmar tal conclusão, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas em nome do patrono Gustavo Antonio Feres Paixão, OAB/DF 53.701 (ID 49085763). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021